Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014830-10.2019.8.11.0000
Processo originário: Cumprimento de Sentença no 4854-06.2016.811.0063
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA – INÉRCIA DO RECORRENTE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
O artigo 1.017, I, do CPC, estabelece que a petição de Recurso de Agravo de Instrumento deve ser instruída com as peças obrigatórias, consistentes na cópia da decisão agravada, da certidão de intimação e das procurações outorgadas aos advogados das partes.
A ausência das peças obrigatórias implica o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, notadamente quando a parte recorrente é intimada para suprir a falta e permanece inerte.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 4854-06.2016.811.0063, determinou as providências, consistentes na viabilização de consulta médica especializada em Neuropediatria e tratamentos de Fonoterapia, Fisioterapia motora e respiratória, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser efetivado o bloqueio via BacenJud.
O Agravante defende que é necessário realizar as tentativas da determinação judicial, por meio do SUS, antes de efetivar o bloqueio judicial.
Ademais, argumenta que o prazo, fixado pelo Douto Juízo para que sejam providenciadas as terapias, em favor do menor representado, é exíguo, e, portanto, o bloqueio não pode ser mantido, até porque o orçamento público será comprometido.
Posto isso, o ente municipal requer a dilação de prazo para o cumprimento da decisão judicial ou o afastamento do bloqueio judicial.
O recurso foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria e, inicialmente, determinei a juntada dos documentos necessários para a apreciação do pedido (id n. 19309495), no entanto, a parte Agravante manteve-se inerte (id n. 29719466).
É o relatório. Decido.
Não obstante as razões recursais, um dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento é a obrigatoriedade da juntada dos documentos, previstos no rol do artigo 1.017, inciso I, do CPC.
Veja-se:
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
Sobre o tema, ensinam os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
(...) Falta de peças obrigatórias. O atual CPC prevê uma oportunidade ao agravante que porventura deixe de juntar uma ou mais peças obrigatórias, intimando-o para que providencie a juntada das peças faltantes em cinco dias. Sem dúvida, trata-se de atenção ao princípio constitucional de acesso amplo à justiça, evitando que determinada questão seja levada ao órgão superior por um problema de pequena monta que não passou por crivo demasiadamente inflexível. Se, mesmo assim, ainda faltarem peças, então o agravo não poderá ser conhecido. Na hipótese de não se poder extrair perfeita compreensão do caso concreto, pela falha na documentação constante do instrumento, o tribunal deverá decidir em desfavor do agravante. Evidentemente, a regra é de que as peças obrigatórias devem ser juntadas com a petição e as razões (minuta) do recurso, ou seja, no momento da interposição do recurso, inclusive se a interposição ocorrer por meio de fax ou da internet. Logo, não se pode transformar a faculdade conferida pela lei em regra que permita o abuso. A ideia é privilegiar o agravante que deixou de juntar uma ou no máximo duas peças obrigatórias. Abrir precedente elástico prejudica o intuito do Código, de servir como maneira de aceleração dos trâmites processuais. (in: Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2095). (Destaquei).
No caso, o recurso não veio instruído com as peças necessárias para a apreciação do pedido, além de se tratar de processo físico, a ação originária tramita em segredo de justiça, o que impossibilitou a prolação de decisão.
Nessa esteira, o Agravante mesmo tendo sido intimado, não se manifestou, e, por isso, o presente recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência dos documentos mencionados, que são necessários ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, não conheço do Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.